Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONVÊNIO DE ABERTURA DE CONTA POUPANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos imputados à autora oriundos de contratações indevidas, determinar a promoção, no prazo de 5 (cinco) dias, da baixa de qualquer negativação e/ou protesto que tenha promovido no nome da autora e condenar as requeridas ao pagamento solidário da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais. Narrou que, em setembro de 2023, tomou conhecimento da criação de uma conta bancária com seus dados pessoais, junto à primeira requerida. Pontuou que, nesta conta, haviam feito empréstimo bancário, em seu nome, no valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Ressaltou que não teve acesso a tal montante e que seu nome se encontra registrado no cadastro de inadimplentes (SERASA). Afirmou que houve falha na prestação do serviço, devendo ser indenizada em razão dos danos morais experimentados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57221275). Contrarrazões apresentadas (ID 57221282).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de ilegitimidade passiva e da ausência de nexo de causalidade na condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em virtude da inexistência da conduta ilícita de sua parte. Ressaltou que a abertura e o gerenciamento de conta foram realizados pela primeira requerida e que apenas possui convênio com tal instituição. Pontuou que não há nexo causal entra a sua conduta e os danos sofridos pela autora, uma vez que não administra as movimentações bancárias. Afirmou que a primeira requerida assumiu a culpa de todo o ocorrido quando apresentou petição (ID 57221273) cancelando o contrato em discussão. Asseverou que não existe prova da prática de ato ilícito de sua parte, devendo ser observado a excludente de responsabilidade, pois inexiste nexo causal entre sua conduta e o evento danoso. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento, para que a r. sentença seja reformada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, bem como a consequente ausência de nexo causal entre a conduta e o evento danoso sofrido pela autora.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, conforme contrato de abertura de conta (ID 57221014) a recorrente consta como uma das partes na referida avença, portanto, auferiu vantagem quando da abertura da conta em nome da autora. Preliminar rejeitada.
8. A controvérsia cinge-se no nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o prejuízo de ordem moral sofrido pela autora, já que foi aberta indevidamente, em seu nome, conta corrente com a realização de empréstimo bancário. Conforme art. 34 do estatuto da recorrente (ID 57221033 – p. 08), uma de suas formas de renda são as comissões e juros oriundos de operações financeiras e remuneração e serviços. Verifica-se que por meio do convênio celebrado entre as partes requeridas (ID 57221035) estabeleceu-se como forma de prestação de serviços, a captação de conta poupança pelo primeiro requerido, Banco do Brasil, em nome da recorrente (cláusula segunda alínea “d”, pág. 03), o que geraria vantagem financeira à recorrente. Dessa forma, também era seu dever zelar pelas novas filiações do produto ofertado, verificando a autenticidade das informações passadas pelo banco quando da abertura de conta poupança de sua participação e responsabilidade. Resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, ante a omissão demonstrada, devendo a recorrente ser solidariamente responsável ao pagamento da indenização por danos morais. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.